Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702821-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLNEY CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: JOSE LUIZ EVANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a gratuidade de justiça, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio de valores, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada VOLNEY CAMPOS DA SILVA, em execução movida por JOSE LUIZ EVANI. Alega a excipiente, em síntese, a nulidade da citação recebida por terceiros, a invalidade do título executivo em razão de vício na manifestação de vontade; a existência de vício formal no título, tendo em vista a ausência de identificação regular das testemunhas e da ausência de reconhecimento de firma; e a prescrição da nota promissória que deu causa ao contrato de novação. Sustenta, ainda, que as verbas bloqueadas via SISBAJUD são impenhoráveis diante do caráter alimentar, pois a parte executada, pessoa idosa e vulnerável, percebe apenas um salário-mínimo. Requer, por fim, a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida ao exequente; o reconhecimento da prescrição da dívida e a concessão, em seu favor, do benefício de gratuidade de justiça. Ao ID 246746201, certidão de bloqueio do valor de R$ 12.858,34. A decisão de ID 246891699 determinou a juntada de novos documentos. A parte executada juntou documentos ao ID 247985142. Manifestação do exequente ao ID 249297312. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. I. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO EXECUTADO O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, a parte credora não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a sua subsistência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à credora. II. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EXEQUENTE O benefício da gratuidade foi deferida à parte exequente que afirmou não dispor de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, e que encontra-se representada nos autos pela Defensoria Pública. Como se sabe, a representação da parte pela Defensoria ocorre após a verificação de critérios de vulnerabilidade financeira realizada pela instituição, razão pela qual prescinde de outras provas para fazer jus ao benefício. No caso em apreço, a alegação do impugnante fundamenta-se em alegações genéricas de que a embargante não faz jus ao benefício, não tendo anexado aos autos qualquer documento que desmereça, a contento, aqueles por ela juntados aos autos. Certo, contudo, que alegações desprovidas de fundamentação e documentação não são aptas a revogar a benesse anteriormente deferida, não bastando, para desconstituí-la, meros indícios de que a parte contrária não merece o benefício. É imprescindível prova firme, robusta e inequívoca neste sentido. E o ônus da prova é do impugnante. Nesse sentido: (...) III - Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade. De tal forma, não se desvencilhando o impugnante do ônus de comprovar suas pretensões, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como entender pela procedência de seus pleitos. (...). (Acórdão n.878551, 20130310131039APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 589). Pelo exposto, REJEITO esta impugnação à gratuidade de justiça, mantendo os benefícios da gratuidade de justiça deferida ao executado. III. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). (grifei) No caso, a excipiente alega nulidade de citação, vício de vontade e de forma no título executivo, e prescrição da nota promissória que deu causa à novação da obrigação exequenda. III. 1. Da alegação de nulidade de citação A nulidade de citação é matéria de ordem pública, passível de conhecimento na via da ação de exceção de pré-executividade, razão pela qual passo a enfrentá-la. A excipiente alega que a citação de ID 240127936 é nula, pois jamais morou no endereço indicado e não conhece a pessoa que assinou o recebimento do mandado. Conforme se observa dos autos, a citação foi realizado no endereço AV MISERICORDIA CH 115, LT 04, APTO 408, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), BRASÍLIA - DF, 72001-675, e o AR foi assinado por terceiros. A despeito da carta de citação não ter sido entregue à pessoa da executada, tem-se que, nos termos do art. 248, §o 4o do Código de Processo Civil, em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que se amolda à situação em apreço. Ademais, a parte executada não juntou aos autos documentação suficiente para afastar a presunção de validade da citação, sendo certo que a única fatura de internet juntada ao ID246675594, com endereço diverso do constante nos autos, não se presta a tal fim. Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação. III. 2. Da alegação de vício de forma do título executivo Quanto ao vício de forma do título executivo, a excipiente sustenta que as testemunhas não estavam presentes no momento da assinatura do título, que a segunda folha do título com assinatura das testemunhas foi acrescida sem o seu conhecimento, que não é possível identificar a identidade das testemunhas, que as assinaturas das testemunhas não tiveram firma reconhecida e que não compareceu em cartório para reconhecer a sua própria firma. Contudo, muito embora as alegações de que desconhece as testemunhas e de que a última folha do título foi implantada pela parte exequente possa, em tese, anular o título executivo, sua comprovação demande dilação probatória, o que não é possível no âmbito da exceção de pré-executividade. Ademais, é certo que, no caso concreto, tais alegações, apartadas de provas pré-constituídas, não retira a certeza do título executivo, que se impõe no âmbito da formalidade legal. Conforme se observa do título de ID 235700398, todas as informações contratuais estão descritas na primeira folha do título, que encontra-se assinada pelos contratantes e com firma reconhecida. No que diz respeito à alegada ausência de firma reconhecida pelas testemunhas, ou mesmo de sua ausência em cartório para reconhecimento da firma, tal requisito sequer encontra-se previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, que garante força executiva ao contrato particular. Assim, formalmente, não há qualquer vício no contrato juntado aos autos pela parte exequente. Vale ressaltar que, ao contrário do que alega a excipiente, no sentido de que não é possível identificar as testemunhas, no título executivo encontra-se assinatura e número de identidade das mesmas. Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade do título por ausência das formalidades legais. III. 3. Da alegação de vício de consentimento na formação do título executivo Por fim, a excipiente alega vício de consentimento na formação do título executivo, pois a assinatura se deu sem a leitura do contrato. Tal matéria, contudo, demanda ampla análise probatória, não sendo possível a sua apreciação no âmbito da cognição limitada da exceção de pré-executividade. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal. Vejamos: Ementa: Direito Processual Civil. Exceção de pré-executividade. via inadequada. Contrato administrativo. Vício de consentimento. Analfabetismo. Capacidade civil. necessidade dilação probatória. recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Ação de execução fundada em contrato de concessão de direito real de uso firmado entre a TERRACAP e a empresa Lanternagem e Pintura Betão Ltda. 2. A agravante atuou como fiadora, alegando vício de consentimento devido ao analfabetismo e promessa enganosa do representante da concessionária. II. Questão em discussão: 3. A questão consiste em analisar se a alegação de vício de consentimento, com base no analfabetismo da agravante, é suficiente para invalidar o contrato administrativo. III. Razões de decidir: 4. A alegação de analfabetismo, por si só, não constitui causa de incapacidade absoluta ou relativa, conforme os artigos 3o a 5o do Código Civil. 5. O analfabetismo pode gerar dúvidas sobre a compreensão dos termos do contrato, mas não inviabiliza a validade da fiança prestada. 6. A alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, afastando a possibilidade de análise pela exceção de pré-executividade, devendo ser discutida por meio de embargos, conforme o art. 914 do CPC. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso não provido. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o a 5o, 914. (Acórdão 1946825, 0701915-03.2024.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Diante do exposto, não conheço da alegação de vício de consentimento. III. 4. Da alegação de prescrição da nota promissória que deu causa à novação da obrigação exequenda Julgo prejudicado a alegação de prescrição da nota promissória que deu causa à novação da obrigação exequenda, uma vez que a execução encontra-se fundada em contrato particular que teve a sua exequibilidade mantida, conforme acima fundamentado. IV. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES A excipiente alega que o valor constrito ao ID 246746201 representa verba decorrente de aposentadoria, portanto, impenhorável. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de aposentadoria, conforme decisão de ID 246891699, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores referiam-se à verba salarial. Conforme se observa do extrato juntado pela parte exequente, colacionado na petição de ID 247985142, de fato há o creditamento do benefício previdenciário nos dias 1o de julho e agosto, na conta vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor aproximado de R$ 918,27 e R$ 966,97. Contudo, os extratos estão incompletos, pois limitam-se à data do crédito, sem qualquer informação sobre as movimentações ao longo do mês. Assim, não é possível comprovar que o bloqueio no valor de R$ 922,75, ocorrido em 31 de julho de 2025 (ID 250399790) e R$ 1.650,16, no dia 22 de julho de 2025 (ID 250404146), montante que supera o valor da aposentadoria, atingiu a aposentadoria do executado. Ademais, outros bloqueios atingiram contas de titularidade da parte executada, superando o total de dez mil reais, vinculadas a outros bancos, sem que a parte executada tenha juntado qualquer comprovante quanto à sua natureza salarial. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Diante de todo o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o seguimento do feito. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 246746201 (R$ 12.858,34), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se.” Em suas razões, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defende a nulidade da citação, afirmando que jamais residiu no endereço indicado e que o AR foi assinado por terceiro desconhecido. Reitera que o bloqueio judicial alcançou a quantia total de R$ 12.858,34, valor que afirma ser fruto de aposentadoria e pequenas economias guardadas ao longo do tempo. Sustenta que tais valores são absolutamente impenhoráveis, por terem natureza alimentar e integrarem o mínimo existencial, sendo indispensáveis à sua sobrevivência. Assevera que a manutenção da constrição afronta o art. 833, IV e X, do CPC, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que a negativa de desbloqueio possibilitará a transferência dos valores ao exequente, inviabilizando a restituição caso o recurso seja provido. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. Preparo dispensado em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execuções. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à suposta impenhorabilidade do valor bloqueado. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, os documentos constantes no processo indicam que o agravante aufere proventos aproximados de R$ 950,00 mensais, reside em bairro simples e não tem outras fontes de renda que indiquem capacidade financeira para suportar despesas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção. Nesse ponto, portanto, há probabilidade de provimento do recurso. Nulidade de citação. No que concerne à alegada nulidade da citação, contudo, não verifico probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada já consignou fundamentos suficientes para afastar o vício, com base no art. 248, §4o, do CPC: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Ademais, a princípio, o comparecimento espontâneo do executado na origem, com apresentação de defesa, supre eventual irregularidade na citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Impenhorabilidade dos valores bloqueados. Quanto aos valores constritos, o bloqueio recaiu sobre o montante total de R$ 12.858,34. Em relação aos depósitos equiparados à conta poupança, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, na hipótese de bloqueio de dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras que não a caderneta de poupança, cumpre ao executado comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para fazer jus à impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. (...) 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). (...) INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB (...) 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. (...) 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. (...) 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Por outro lado, o Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Em cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. O executado não juntou documento que demonstre que os valores bloqueados são decorrentes de seu provento de aposentadoria. Ademais, as quantias constritas superam, de forma significativa, os valores mensalmente percebidos pelo agravante a título de aposentadoria, circunstância que, a princípio, afasta a presunção de que o montante penhorado corresponda a verba impenhorável. Ademais, o agravante não demonstrou que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança. Tampouco há comprovação de que os depósitos possuem natureza de reserva voluntária para fins de poupança ou que derivem exclusivamente de proventos de aposentadoria. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal consistente na liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w